Tribunal: STF
Processo: HC 249681
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Descumprimento de medida protetiva. Pleito de absolvição. Inviabilidade do reexame do acervo fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Diego Braga de Almeida contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 950.082/SP (evento 3).



    O paciente foi condenado à pena de 4 meses e 2 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva, tipificado no art. 24-A da Lei 11.340/2006 (evento 2). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a absolvição do Paciente. Alega ausência de lastro probatório apto a amparar a condenação. Aduz o cabimento de regime prisional mais brando, tendo vista o quantum de pena imposta. Requer, em medida liminar, a suspensão do mandado de prisão expedido até o julgamento final do habeas corpus. No mérito, pugna pela absolvição do paciente e, sucessivamente, pela fixação do regime prisional aberto.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 3):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/06, POR DUAS VEZES, C/C ART. 71 DO CP. AUTORIA DEMONSTRADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO VEDADO NA PRESENTE SEDE. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. RECRUDESCIMENTO FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte em entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula. 



    2. As instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática, por duas vezes, do crime de descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/06 pelo paciente (art. 24-A da Lei n. 11.340/06). 



    3. No caso, a Corte de origem consignou que apesar de vigente medidas protetivas de urgência, dentre elas a de se aproximar da vítima, o paciente, embora ciente, no dia 6/1/2020, compareceu em frente à residência da vítima e jogou uma pedra pelo vão do portão do imóvel, danificando seu veículo. Ademais, no dia 8/2/2020, o paciente novamente se dirigiu à residência da vítima e, na frente do imóvel, buzinou e chamou pelo nome da vítima. 



    4. Nesse contexto, não se mostra possível o revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o habeas corpus não ser meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação, uma vez que se trata de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 



    5. Consoante preconiza o art. 33, § 2º, c, o regime aberto será fixado para o paciente não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos. Na hipótese, verificada a reincidência do paciente, a imposição do regime semiaberto é medida que se impõe, não havendo flagrante ilegalidade a ser sanada. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



     



    Na espécie, a Corte Superior rechaçou a tese defensiva de ausência de provas de prática do delito e manteve a condenação do paciente, à seguinte fundamentação:



    “(...).



    Verifica-se, portanto, que devidamente fundamentada a condenação do ora recorrente com base no acervo probatório produzido nos autos da ação penal destacando-se, oportunamente, o relevante e diferenciado valor probatório da palavra da vítima quanto aos crimes praticados em âmbito de violência doméstica familiar contra a mulher. 



    Outrossim, não se mostra possível o revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o habeas corpus não ser meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação, uma vez que se trata de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 



    Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Nessa perspectiva, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva de absolvição, necessário o revolvimento de matéria fática, inviável em habeas corpus. Esta Suprema Corte já assentou que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022); “A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas.” (HC 208.846 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.03.2022); “a negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).” (HC 223.525 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 24.02.2023).



    No que tange ao pleito defensivo relativo à readequação do regime prisional, a decisão também não merece reparos. Isso porque, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está unicamente atrelada ao quantum fixado, pois as circunstâncias do caso concreto também devem ser levadas em consideração. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal.” (HC 234.006 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2023). Cito, ainda, os seguintes precedentes: HC 232.030 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024); RHC 229.067 AgR/AC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).”



    Na hipótese, não obstante a reprimenda de 4 meses e 2 dias de detenção, reputo adequado e proporcional o regime prisional inicial semiaberto estabelecido pelas instâncias anteriores, a teor do art. 33, § 3º, do Código Penal, porquanto há fundamento idôneo adotado a justificar a imposição do regime mais gravoso, como a reincidência do paciente. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente